Tribunal: TJSP
Processo: 1503427-45.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE FURTO NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – Ainda que a perda patrimonial realmente não tenha extrapolado aquela inerente ao tipo penal, considerando as demais circunstâncias do crime de furto e a maior reprovabilidade da conduta do acusado, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE FURTO NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – Ainda que a perda patrimonial realmente não tenha extrapolado aquela inerente ao tipo penal, considerando as demais circunstâncias do crime de furto e a maior reprovabilidade da conduta do acusado, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Recurso parcialmente provido, somente reduzir as penas, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503427-45.2018.8.26.0536, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante ROMULO
CARLOS PEREIRA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto pelo réu Romulo Carlos Pereira Junior, para
reduzir suas penas para 03 anos e 08 meses de reclusão e 23 dias-multa, no valor
unitário mínimo, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos mencionados, mantida, no mais,
a r. sentença monocrática, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503427-45.2018.8.26.0536 -Voto no 11638
2
Apelação Criminal no 1503427-45.2018.8.26.0536
Comarca de Itanhaém 1a Vara
Apelante: Romulo Carlos Pereira Junior
Apelado: Ministério Público
Voto no 11638
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO
E
RECEPTAÇÃO PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE
DO CRIME DE FURTO NO MÍNIMO LEGAL
NÃO
ACOLHIMENTO Ainda que a perda patrimonial realmente não
tenha extrapolado aquela inerente ao tipo penal, considerando as
demais circunstâncias do crime de furto e a maior reprovabilidade
da conduta do acusado, de rigor a fixação da pena-base acima do
mínimo legal. Recurso parcialmente provido, somente reduzir as
penas, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos.
Vistos.
Romulo Carlos Pereira Junior interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 19.06.2019, proferida pelo MMo Juiz de
Direito da 1a Vara da Comarca de Itanhaém, que o condenou à pena de 04
anos e 04 meses dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento
de 26 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 155,
§§ 1o e 4o, incisos I e IV, e no artigo 180, “caput”, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal (fls. 293/302).
Em suas razões, a Defesa requereu a fixação da pena-
base do crime de furto no mínimo legal; o reconhecimento do privilégio
previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, compensando-o com a causa de
aumento de pena do repouso noturno; o estabelecimento de regime inicial
diverso do fechado; a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos; e a concessão do direito de recorrer e liberdade (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503427-45.2018.8.26.0536 -Voto no 11638
3
308/315).
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.
319/321).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, por sua
vez, pelo parcial provimento do apelo, para fixar o regime inicial semiaberto
(fls. 329/331).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado por incurso no artigo
155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, e no artigo 180, “caput”, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal, porque, no dia 10.10.2018, por volta das 03h50min,
na Rua Cesário Bastos, no 128, Centro, na cidade e Comarca de Itanhaém,
agindo em concurso e com unidade de desígnios com quatro indivíduos não
identificados e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, em proveito
comum, vinte aparelhos de telefone celular de marcas diversas, pertencentes à
empresa “CASAS BAHIA”, representada por Eronildo bastos dos Santos; bem
como porque, no dia 10.10.2018, entre as cidades de Itanhaém e Praia
Grande, recebeu e conduziu, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser
produto de crime, consistente no veículo GM Onix, placa FHT-0577.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, fixar o regime inicial
aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, uma vez que, no mais, analisando o conjunto probatório, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503427-45.2018.8.26.0536 -Voto no 11638
4
que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à materialidade e à autoria dos delitos, estas
ficaram bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva em
face dos boletins de ocorrência (fls. 09/13 e 27/28 este último indicando que
o veículo era produto de roubo), dos autos de exibição e apreensão (fls. 14/15
e 17), do auto de entrega (fls. 16), das fotografias de fls. 29/32, do laudo
pericial das ferramentas (fls. 269/274), do laudo pericial do veículo (fls.
275/282), do laudo pericial do local (fls. 183/186), do laudo pericial do
aparelho celular (fls. 283/286), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista a confissão do réu em Juízo (fls. 291/292 mídia digital), que foi
corroborada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos, tais como
os depoimentos prestados pela vítima do roubo Wellison Inácio Batista (fls.
252 mídia digital), bem como, na fase inquisitiva, pelo representante da
empresa-vítima, Eronildo Bastos dos Santos (fls. 07), e pelas testemunhas
Esmeraldo Gomes de Novaes Junior e Thiago Cerqueira de Souza, policiais
militares (fls. 05 e 06).
As qualificadoras do concurso de agentes e do
rompimento de obstáculo foram sobejamente demonstradas pela prova oral e
documental, tanto que não houve insurgência das partes a esse respeito.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria dos delitos, a condenação
foi de rigor.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece reparo.
Na primeira fase da dosimetria, o MMo. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503427-45.2018.8.26.0536 -Voto no 11638
5
sentenciante fixou a pena-base do crime de furto 1/2 acima do mínimo legal,
em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por
conta da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que a existência
de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas como circunstância
judicial negativa, conforme o mais recente entendimento jurisprudencial, pois
a presença de somente uma já se mostra suficiente para caracterizar o furto
qualificado; porque, “após o delito, seguiu-se intensa perseguição, dada à
fuga praticada pelo réu, que se prolongou por três cidades, até o momento de
sua prisão”, a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta; e em razão do
elevado prejuízo sofrido pela empresa-vítima, ressaltando que para viabilizar
o acesso ao estabelecimento, o réu e seus comparsas arrombaram a porta
frontal do estabelecimento mediante a colisão do veículo. Todavia, tal
aumento não se mostrou adequado, porquanto a perda patrimonial não
extrapolou aquele inerente ao tipo penal, considerando a capacidade
econômica da empresa-vítima e que, a despeito da porta do estabelecimento
ter sido arrombada, não consta dos autos se houve sua destruição completa,
tampouco o valor do seu conserto. Assim, considerando somente as demais
circunstâncias e consequências do delito mencionadas pelo sentenciante,
entendo mais adequada a fixação da pena-base 1/5 acima do mínimo legal,
em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e 12 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Já quanto ao crime de receptação, a pena-base foi
fixada no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, porque nenhuma circunstância judicial é desfavorável ao
réu.
Na segunda fase, presente a circunstância atenuante
da confissão espontânea, as penas do crime de receptação permaneceram no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503427-45.2018.8.26.0536 -Voto no 11638
6
piso e as penas do crime de furto foram reduzidas de 1/6, resultando, agora,
em 02 anos de reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo, uma vez que tal circunstância atenuante não pode diminuir as penas
aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena
abaixo do mínimo legal".
Na terceira fase, no tocante ao crime de receptação,
à falta de causas de aumento ou de diminuição das penas, ficou a reprimenda
no patamar em que se encontrava. Já com relação ao delito de furto, o
Magistrado aumentou corretamente as penas na fração de 1/3, por reconhecer
a majorante prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno),
resultando, agora, em 02 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
Consigne-se, a propósito, que, no caso em questão,
tratando-se de “res furtiva” de valor muito superior ao salário mínimo vigente
à época dos fatos (20 celulares, vendidos a aproximadamente R$ 799,00,
conforme o depoimento do representante da empresa-vítima às fls. 07, a
respeito do que não houve irresignação das partes), é impossível a aplicação
do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal.
Após, em razão do concurso material de crimes, as
penas foram somadas, totalizando, agora, 03 anos e 08 meses de reclusão,
mais pagamento de 23 dias-multa, no valor unitário mínimo.
A despeito dos motivos que ensejaram a fixação da
pena-base do crime de furto acima do mínimo legal, considerando a pena
total agora aplicada e que o réu não é reincidente, nem possui maus
antecedentes, bem como que os crimes não foram cometidos com violência
ou grave ameaça à pessoa, substituo a pena privativa de liberdade por duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503427-45.2018.8.26.0536 -Voto no 11638
7
restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de
semana, ambas por igual prazo, o que entendo ser adequado e suficiente à
prevenção e à reprovação dos crimes.
Em face da quantidade de pena privativa de
liberdade aplicada; por se tratar de réu primário; senão também por não terem
sido os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça, e não havendo
evidências de que o regime aberto não será suficiente para a repressão da
conduta, entendo ser ele o mais indicado em caso de conversão.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto pelo réu Romulo Carlos Pereira Junior, para reduzir suas penas
para 03 anos e 08 meses de reclusão e 23 dias-multa, no valor unitário
mínimo, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, nos termos mencionados, mantida, no mais, a
r. sentença monocrática, por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator